Tribunal: TJDFT
Processo: 0731487-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731487-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NATHAN JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO (FHE E FAM-MILITAR). PRESCRIÇÃO ÂNUA. (ALÍNEA “B” DO INCISO II DO § 1o DO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL). NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4o, CPC). VISÃO MONOCULAR (DEFICIÊNCIA VISUAL). INCAPACIDADE LABORATIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE MILITAR. INOCORRÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). FALTA DE COBERTURA SECURITÁRIA. TEMA No 1.068 – RESP REPETITIVO No 1.845.943/SP E CIRCULAR SUSEP No 302/2005. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. É de um ano o prazo prescricional da pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, sendo contado o prazo a partir da ciência do fato que dá causa à pretensão (art. 206, § 1o, II, alínea “b”, do Código Civil). O termo inicial para a contagem do aludido prazo é a data na qual o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade laborativa (Súmula no 278/STJ). No caso, apesar do conhecimento acerca da doença (visão monocular) e do desligamento das fileiras militares, a ciência inequívoca da incapacidade laborativa (teoria da actio nata) para a atividade militar foi obtida apenas com o laudo médico pericial produzido em feito processado perante a Justiça Federal, no qual se buscou o reconhecimento da ilegalidade da exclusão do autor do serviço militar. Assim, levando-se em consideração a data do referido laudo, não transcorreu o prazo prescricional aplicável na espécie. Prescrição rejeitada. 2. Reformada a sentença em que pronunciada a prescrição e estando o feito em condições de imediato julgamento, é possível a análise do mérito recursal sem que os autos retornem ao juízo de primeiro grau (art. 1.013, § 4o, CPC). 3. De acordo com os fatos e provas produzidos nestes autos, o autor é pessoa com deficiência visual (visão monocular – CID 10 H54.4), doença não preexistente e não relacionada com o serviço militar por ele prestado. Como ele é incapaz apenas para a atividade militar, podendo desenvolver atividades laborativas na vida civil adequadas à deficiência visual verificada, não é o caso de se falar em perda da existência independente do segurado, razão pela qual inexiste cobertura securitária por invalidez funcional permanente total (IFPD) a amparar a pretensão inicial (art. 17 da Circular SUSEP no 302/205 e Tema no 1.068 – REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021). 4. Apelação cível parcialmente provida. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Aplicação do art. 1.013, § 4o, do CPC. Improcedência do pedido formulado na inicial (art. 487, I, CPC). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor e 757 do Código Civil, sustentando o cabimento da cobertura securitária por invalidez. Aduz que a deficiência visual é risco coberto no contrato de seguro firmado. Defende o reconhecimento da relação de consumo, de modo a promover a interpretação das cláusulas do contrato de forma mais favorável ao consumidor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor e 757 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Nos termos do contrato estipulado entre as partes, a invalidez por doença que enseja a cobertura securitária pretendida é funcional, permanente e total (ID 39265811 – pág. 54), excluindo-se os riscos nos casos de invalidez laborativa permanente total por doença (ID 39265811 - pág. 57).” (ID 48664026), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010